Tribunal: TJDFT
Processo: 0728055-84.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0728055-84.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDNILTON CAVALCANTE CARVALHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Homologo o pedido de desistência do recurso. Preclusas as vias de impugnação, dê-se baixa e arquivem-se. Brasília, 19 de abril de 2020 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator